Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-26.2024.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão de litispendência (art. 485, V, do CPC). Não cabimento. Inocorrência das hipóteses previstas nos parágrafos 1o e 3o, do art. 337, do CPC. Não demonstrada a identidade dos contratos discutidos em ambos os autos. Sentença anulada. Julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC. Relação

Ementa:

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão de litispendência (art. 485, V, do CPC). Não cabimento. Inocorrência das hipóteses previstas nos parágrafos 1o e 3o, do art. 337, do CPC. Não demonstrada a identidade dos contratos discutidos em ambos os autos. Sentença anulada. Julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inscrição de nome da autora nos cadastros no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR). Sistema de caráter restritivo, comparado aos demais órgãos de proteção ao crédito. Apontamento indevido. Réu que não se desincumbindo do seu ônus probatório contido no art. 373, II, do CPC. Dano moral. Inocorrência. A prova produzida nos autos demonstra a existência de débitos preexistentes lançados como "prejuízo". Dicção da Súmula 385, do STJ. Precedentes. Modulação dos honorários de sucumbência em razão de a autora ter promovido outras três demandas, todas com a mesma causa de pedir e pedidos, isto é, inexigibilidade e danos morais em razão de inscrição indevida no SCR, diferenciando-se apenas pelo número dos contratos. Necessidade. Procedência em parte da ação. RECURSO PROVIDO, com determinação.